Tribunal: TJSP
Processo: 1023544-16.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
r Estadual no 1.223/2013 – Paridade da pensão por morte, se preenchidos os requisitos do art. 3o da EC 47/05 – RE 603.580 (Repercussão Geral Tema no 396/STF) - Paridade reconhecida somente às pensões cujos instituidores faleceram antes da EC 41/03 - Ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais em relação aos instituidores falecidos após a EC 41/03 – Parcial procedência da ação – Retratação devida.
(TJSP; Apelação Cível 1023544-16.2015.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -PENSÃO POR MORTE – Pensionistas de ex-ocupantes dos cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia – Pretensão ao recálculo da pensão com aplicação da paridade para inclusão da reclassificação de vencimentos prevista na Lei Complementar Estadual no 1.223/2013 – Paridade da pensão por morte, se preenchidos os requisitos do art. 3o da EC 47/05 –

Ementa:
ADEQUAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -PENSÃO POR MORTE – Pensionistas de ex-ocupantes dos cargos de Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia – Pretensão ao recálculo da pensão com aplicação da paridade para inclusão da reclassificação de vencimentos prevista na Lei Complementar Estadual no 1.223/2013 – Paridade da pensão por morte, se preenchidos os requisitos do art. 3o da EC 47/05 – RE 603.580 (Repercussão Geral Tema no 396/STF) - Paridade reconhecida somente às pensões cujos instituidores faleceram antes da EC 41/03 - Ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais em relação aos instituidores falecidos após a EC 41/03 – Parcial procedência da ação – Retratação devida.